Tribunal: TJSP
Processo: 1044535-30.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição- Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000865719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044535-30.2019.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados
ALBA REGINA MALZONI BARRETO, LUCIA HELENA PRADO BARRETO,
JOSE EDUARDO PRADO BARRETO, LUIZ AUGUSTO PRADO BARRETO,
MARIA SYLVIA DE MACEDO ALLEGRETTI BARRETO, ANTONIO CARLOS
PRADO BARRETO e QUICKPRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044535-30.2019.8.26.0002/50001 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO
42564 - E / O / V / D
2/5
VOTO No.: 42564
EDEC.No.: 1044535-30.2019.8.26.0002/50001
COMARCA.: SANTO AMARO 1a VARA CÍVEL
EBTE. : BANCO DO BRASIL S/A
EBDA. : QUICKPRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA E OUTROS
Embargos de declaração Contradição- Inexistência - Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso

Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 323/326 que, por votação unânime
negou provimento ao recurso do embargante.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a
decisão embargada contém contradição, suscitando ainda
prequestionamento. Pede acolhimento dos embargos nos termos
propostos(fls. 1/4).
Intimados os embargados manifestaram-se a
fls. 9/10.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Com efeito, a contradição, segundo Antonio
Carlos de Araújo Cintra, decorre da existência de afirmações ou
conclusões que se mostram inconciliáveis entre si.
Nas palavras do citado jurista, “a contradição
consiste na afirmação e negação simultâneas de uma mesma coisa.
Será, pois, contraditório a sentença que concluir: o autor tem
direito ao bem pretendido, mas a ele não faz jus. Considera-se,
também,
contraditório
a
sentença
que
contenha
asserções
inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a decisão que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044535-30.2019.8.26.0002/50001 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO
42564 - E / O / V / D
3/5
embora declare o autor carecedor da ação, decide o mérito da
causa. Em qualquer dessas hipóteses, revela-se a indecisão do
próprio juiz, configurando-se típico error in judicando, por
violação das regras lógicas disciplinadoras do pensamento” (Apud
Luís Eduardo Simardi Fernandes Embargos de Declaração Ed. RT
2a Ed. 2008 p. 94 e 101).
Inexiste, no caso, qualquer contradição a
ser sanada.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
Como anota Theotonio Negrão: “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente,
em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade
do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização
com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em conseqüência, a desconstituição do erro decisório” (RTJ
154/223,
155/964,
158/264,
158/689,
158/993, 159/368) (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 37. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p.
623).
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044535-30.2019.8.26.0002/50001 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO
42564 - E / O / V / D
4/5
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044535-30.2019.8.26.0002/50001 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO
42564 - E / O / V / D
5/5
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que, em momento algum a decisão embargada violou qualquer
dispositivo legal, inclusive os elencados no recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator